Tribunal: STF
Processo: RE 1269584
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. I – É cabível o mandado de segurança para afastar os efeitos concretos que os atos normativos irradiam na esfera jurídica do impetrante. II – A nova redação do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, inserida pela emenda constitucional n . 87/2015, não criou nova hipótese de incidência tributária do ICMS, mas apenas alterou, o para os casos de consumidor final não contribuinte, a alíquota, determinando a aplicação da interestadual, e a repartição das receitas. III – A cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual prescinde da edição de nova lei complementar, eis que não houve alteração de quaisquer dos elementos para os quais são exigidos essa espécie normativa. IV – Negou-se provimento ao recurso.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa aos arts. 146, I, III, a e 155, XII, § 2º, alíneas a, c, d, e i, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta a inexigibilidade do diferencial de Alíquota de ICMS em operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do referido imposto situados nesta unidade federativa enquanto não for editada uma lei complementar regulamentadora da EC 87/15 e, posteriormente, lei local instituindo a cobrança do imposto. 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte agravante. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a matéria, consignou a legalidade da cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual com base na legislação de regência da matéria, tendo em vista a inexistência de alteração de elementos tributários, a exigir edição de lei complementar. Confira-se (eDOC 10, p. 4):
    “Passando à análise do mérito, a controvérsia cinge-se à necessidade ou não de edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança de diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, nos termos do art. 155, §2º, inciso VII, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 87/2015. 
    A redação original do aludido dispositivo constitucional previa que, nas operações interestaduais que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, adotar-se-ia a alíquota interna e o imposto seria devido apenas para o estado de origem. 
    Com o incremento do comércio eletrônico, tornou-se necessária a mudança do dispositivo para permitir a repartição de receitas do imposto entre os estados de origem e destino. Assim, a emenda constitucional n. 87/2015 modificou o dispositivo, que passou a ter a seguinte redação: 
    […]
    Como se extrai, a nova redação não criou nova hipótese de incidência tributária, mas apenas alterou, para os casos de consumidor final não contribuinte, a alíquota, determinando a aplicação da interestadual, e a repartição das receitas. 
    Nos termos do art. 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cabe à lei complementar a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 
    Assim, esse Tribunal tem entendido que a cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual prescinde da edição de nova lei complementar, eis que não houve alteração de quaisquer dos elementos para os quais são exigidos essa espécie normativa. 
    O Convênio n. 93/2015 do CONFAZ apenas trata do procedimento de tributação do consumidor final o não contribuinte do ICMS residente em outra unidade da federação. Não traz qualquer inovação.” 
     Nesse sentido, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 87/96, Lei distrital 5.546/15 e Convênio ICMS 93/2015), o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALÍQUOTA DIFERENCIAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO
    MUNICIPAL. ATIVIDADE SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 636.896 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.8.11)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 580788 AgR, Re. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 18.09.14) 
    Especificamente sobre o tema, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1262456, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 05.05.20; ARE 1218159, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10.10.19.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente